Tribunal: TJMT
Processo: 1038777-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038777-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONATAN JUNIOR SILVA GONCALVES - CPF: 047.708.311-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CRISTIANE OLIVEIRA AHLERT - CPF: 048.063.311-80 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA DE MEDIDAS PROTETIVAS.

I
MPOSS
I
BILI
DADE. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA
.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
paciente
, preso em flagrante, pela suposta prática de lesão corporal contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e dano qualificado (art. 163 do CP), em contexto de violência doméstica. O Juízo Plantonista converteu
o flagrante em
prisão preventiva.

O
impetra
nte
alega

c
onstrangimento ilegal
pelos
seguintes
ar
gumentos
:
(i)
necessidade de
revogação tácita das medidas protetivas em razão da retomada da convivência com a vítima; (
ii
)
existência de condições pessoais favoráveis; (
iii
)

ausência de
periculum
libertatis
; e (
iv
)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a retomada da convivência entre paciente e vítima configura revogação tácita das medidas protetivas de urgência; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a
prisão preventiva; (
iii
) verificar se há
periculum
libertatis
a justificar a custódia cautelar; e (
iv
) avaliar a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha somente pode ocorrer por decisão judicial expressa, não sendo admitida a revogação tácita por ato da vítima ou por eventual reaproximação com o agressor, sob pena de esvaziamento da proteção estatal e da autoridade da decisão judicial.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante de histórico de agressões, descumprimento de medidas anteriores e risco atual à vítima.

5. O
periculum
libertatis

está configurado no caso concreto, considerando a escalada de violência, o padrão de comportamento agressivo e reiterado do paciente e os múltiplos registros anteriores de violência doméstica, o que legitima a custódia como meio necessário à proteção da vítima e da ordem pública.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva e da comprovada ineficácia de providências menos gravosas em episódios anteriores, revelando-se imprescindível a prisão para prevenir novas violências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A revogação das medidas protetivas de urgência não pode se dar de forma tácita, em
razão de suposta reaproximação da vítima, dependendo sua cessação de decisão judicial expressa.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que reconhecidas, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrado
o
risco à integridade da vítima.

3. O histórico de agressões, ameaças e episódios reiterados de violência doméstica evidencia o
periculum
libertatis
e justifica a manutenção da custódia cautelar.

4. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático revela reiteração de condutas violentas e incapacidade de tais providências em proteger a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º; 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC nº 10346059820258110000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJ-MT, HC nº 10327793720258110000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 07.11.2025;
TJ-MT, Ap. Crim. nº 10038479520238110004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 11.06.2024;
TJ-MT, HC nº 10247855520258110000, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, 3ª Câmara Criminal, j. 29.08.2025;
TJ-MT, HC nº 10185241120248110000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 13.08.2024;
STJ, RHC nº 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2019,
DJe
17.06.2019; STJ,

A
gR
g

no HC nº 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2024,

D
J
e

08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Jhonatan Junior Silva Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tapurah/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

O impetrante sustenta os seguintes argumentos: (i) revogação tácita das medidas protetivas em razão da retomada da convivência com a vítima; (
ii
) existência de condições pessoais favoráveis; (
i
ii
)
a ausência de
periculum
l
ibertatis
;
e (
i
v
)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A impetração sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i)
necessidade de
revogação tácita da medida protetiva pela própria vítima; (
ii
)

e
xistência de condições pessoais favoráveis ao paciente; (
iii
)
inexistência de
periculum
libertatis
; e (
iv
)
adequação e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra. Rosana Marra
,
manifestou-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, em 05 de outubro de 2025, no Município de Tapurah/MT, o paciente Jhonatan Junior Silva Gonçalves foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), e dano qualificado (art. 163,
caput
, do Código Penal), em contexto de violência doméstica envolvendo sua então companheira, C. O.
A
.

Segundo
o
relato da vítima, o relacionamento, mantido por aproximadamente três anos, era marcado por agressões físicas, ameaças e episódios recorrentes de violência, incluindo fato pretérito em que teria sofrido aborto após ser empurrada pelo paciente. Na data dos fatos, afirmou ter sido atingida por dois socos na cabeça, além de relatar danos em sua motocicleta e que seu filho menor teria sido empurrado durante a discussão.

O Auto de Prisão em Flagrante n.º 98.3.2025.18942
,
registra que os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência relataram comportamento agressivo do paciente, o qual resistiu à abordagem e desferiu chutes na parte interna da viatura durante o transporte. Consta, ainda, a existência de múltiplos Boletins
d
e Ocorrência anterior
mente registrados,
envolvendo o casal,
noticiando ameaças, lesões corporais, descumprimentos de medidas protetivas e outras condutas violentas.

A audiência de custódia foi realizada em 06 de outubro de 2025, ocasião em que o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, ao passo que a Defensoria Pública pugnou pela concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A magistrada, entretanto, converteu o flagrante em preventiva, fundamentando a decisão na reiteração das condutas, na escalada de violência, no risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e na insuficiência de medidas menos gravosas.

Na impetração, sustenta-se que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a convivência entre as partes teria sido retomada, o que configuraria revogação tácita das medidas protetivas; que possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; que não estariam presentes elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; e que, portanto, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, reputadas suficientes para neutralizar eventuais riscos.

Requer-se, ao final, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia,
razão não assiste ao impetrante.

A tese de “revogação tácita” da medida protetiva, sustentada na impetração sob o argumento de que a vítima teria retomado a convivência com o paciente, não encontra qualquer respaldo jurídico. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 somente podem ser modificadas ou revogadas mediante decisão judicial fundamentada, não se admitindo o afastamento automático de sua eficácia por ato unilateral da vítima ou em razão de eventual reaproximação afetiva.

A dinâmica típica das relações submetidas a ciclos de violência doméstica — marcadas por dependência emocional, momentos de ruptura e posterior reaproximação — impede que se interprete a retomada do convívio como manifestação válida para afastar medidas protetivas, cuja cessação depende exclusivamente de decisão judicial expressa.

A propósito, destaca-se precedente desta Terceira Câmara Criminal
, adotado
em situação análoga:

[...]
Tese de julgamento: A reiteração de condutas que descumprem medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, autoriza a prisão preventiva para a proteção da vítima e garantia da ordem
pública.
O consentimento da vítima não revoga tacitamente as medidas protetivas impostas, cuja revogação somente se dá por decisão judicial expressa
. A existência de antecedentes por crimes praticados contra a mulher, aliada a relatórios psicossociais que indiquem risco atual à vítima, justificam a custódia preventiva. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando demonstrada sua ineficácia diante do histórico de descumprimento das ordens judiciais e da gravidade concreta dos fatos. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10346059820258110000, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

No mesmo sentido, colhe-se entendimento convergente deste Tribunal de Justiça:

[...]
Em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial,
que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10038479520238110004, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2024).

Assim, a reaproximação ou o consentimento da vítima não implica revogação tácita das medidas protetivas, que somente podem ser afastadas por
pedido expresso da
vítima
e
decisão judicial
fundamentad
a.

As condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, ocupação lícita e residência fixa — não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo em contexto de violência doméstica e reiteração de condutas agressivas.

Tais circunstâncias subjetivas, embora relevantes em outros momentos da persecução penal, não assumem caráter decisivo quando contrapostas a elementos concretos que evidenciam risco real à integridade da vítima e revelam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

Em se tratando de violência doméstica, como no caso em exame, a periculosidade do agente deve ser aferida à luz do histórico de agressões, da dinâmica relacional marcada por episódios reiterados e da concreta possibilidade de reiteração das condutas. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis perdem relevo, pois não são aptas a neutralizar o risco que a liberdade do paciente representa à vítima e à tranquilidade social.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte, sintetizada no Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

Enunciado 43 TCCR: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Nessa mesma linha, a Corte Superior já decidiu que:

[...]
Est
a Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, família constituída e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(STJ – RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019)
.

Dessa forma, ainda que se reconheçam circunstâncias subjetivas favoráveis ao paciente, tais elementos não têm o condão de se sobrepor à necessidade de resguardar a segurança da vítima e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Isso se mostra especialmente relevante diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que legitimam a manutenção da custódia cautelar.

No que se refere à alegação de inexistência de
periculum
libertatis
,
o conjunto
de elementos constantes dos autos revela risco concreto e atual à integridade da vítima, evidenciado pelo histórico de agressões, ameaças e episódios reiterados de violência, o que justifica a custódia para impedir novos atos
lesivos.

Em matéria de violência doméstica, a aferição do perigo não se limita ao episódio mais recente, devendo considerar
o histórico de
condutas, a intensidade dos atos perpetrados e a instabilidade emocional que permeia a relação.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base nas circunstâncias do caso, como os relatos da vítima e da testemunha sobre agressões físicas com uso de capacete, ameaça de morte e posse de faca, além de histórico de violência doméstica,
inclusive na presença de filhos menores. 5. A autoridade coatora destacou a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11 .340/2006, o que legitima a imposição da prisão preventiva. 6. A primariedade do paciente e a ausência de condenações transitadas em julgado não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, ante a presença do periculum
libertatis
demonstrado nos autos. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, conforme reiterado pelo parecer ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Ordem denegada. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10327793720258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025)
.

Também não prospera o argumento de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para mitigar o risco identificado. As providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal demandam juízo de adequação e eficácia e, em hipóteses em que há indicativos de reiteração de condutas agressivas e descumprimento prévio de determinações judiciais, mostram-se manifestamente insuficientes para assegurar a proteção da vítima e a regularidade da persecução penal.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, no caso, são
inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, do padrão de reiteração delitiva e da comprovada ineficácia de providências menos gravosas em ocorrências anteriores.

Sobre o tema, colhem-se
os seguintes
precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...]
4. Prisão preventiva devidamente fundamentada na presença de indícios de autoria, materialidade e necessidade de garantir a ordem pública, ante o modus operandi violento, com invasão domiciliar e risco concreto à integridade da vítima.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10247855520258110000, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2025);

[...] Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10327793720258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

Ademais,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firme entendimento no sentido de que, uma vez presentes os pressupostos da custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP, especialmente em casos que envolvem atuação de facção criminosa e prática de violência organizada, reafirmando-se a prevalência da prisão preventiva como instrumento legítimo de contenção dos riscos processuais.

A este respeito, colhem-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...]
1. Tem-se por devidamente motivad
a a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10211015920248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024);

[...]
3. Não há falar-se em revogação d
a prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Dessa forma, examinadas as teses deduzidas, nenhuma se revela apta a evidenciar abusividade ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva. A custódia está lastreada em fundamentos concretos, individualizados e contemporâneos, mostrando-se necessária para resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem pública, em estrita consonância com os requisitos previstos na legislação processual penal.

Diante do exposto, em
consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO d
o presente
habeas corpus

e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
J
honatan Junior Silva Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025